Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-43.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701407-43.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS EMBARGADO: CRISTIANO CORREA JORGE DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de petição acostada ao ID 22423424, em que o embargado-peticionante requer o desprovimento do recurso de apelação, com amparo em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 695911/SP. Decido. Esclareço ao peticionante que já houve o julgamento do recurso de apelação, estando pendente de julgamento somente os embargos de declaração que, aliás, encontra-se pautado para julgamento em 03 de fevereiro de 2021. Há de se ressaltar que o processo segue um ritual que, na medida do possível, deve ser rigorosamente obedecido por todos os atores que atuam no feito. Dessa forma, na fase em que se encontra o julgamento do feito não é cabível pedido como o que ora se opõe. Assim, aguarde o requerente o julgamento do recurso aclaratório e, após, se for o caso, interponha ou oponha o recurso adequado. Destarte, nada a prover quanto ao petitório acostado ao ID 22423424. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2011. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator